Tribunal: STF
Processo: Rcl 41441
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-16
Data de publicação: 2020-06-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, proposta pelo Município de Campo Maior/PI contra decisão do Tribunal Regional do Trabalho da 22ª Região, que afirmou a competência da Justiça do Trabalho para julgar ação movida por servidora pública municipal que requer o pagamento de adicional de insalubridade e seus reflexos.
    2.  A parte reclamante alega afronta à autoridade da decisão proferida por esta Corte na ADI 3.395-MC, Rel. Min. Cezar Peluso. Argumenta que, naquela oportunidade, o Supremo deferiu a medida cautelar para suspender toda e qualquer interpretação dada ao inciso I do art. 114 da CF, na redação conferida pela EC 45/2004, que inclua, na competência da Justiça do Trabalho, a apreciação de causas que sejam instauradas entre o Poder Público e servidores a ele vinculados por típica relação de ordem estatutária ou de caráter jurídico-administrativo. Junta cópia da Lei Municipal nº 738/1968 (docs. 4 e 5), a qual instituiu regime jurídico único para os funcionários públicos civis do Município de Campo Maior/PI.
    3. É o relatório. Decido o pedido liminar.
    4. Ao julgar a ADI 3.395-MC, este Tribunal deferiu a medida cautelar para suspender toda e qualquer interpretação dada ao inciso I do art. 114 da Constituição, na redação dada pela Emenda Constitucional nº 45/2004, que inclua, na competência da Justiça do Trabalho, a apreciação de causas que sejam instauradas entre o Poder Público e seus servidores, a ele vinculados por típica relação de ordem estatutária ou de caráter jurídico-administrativo.
    5. Em 16.04.2020, o Plenário do Supremo Tribunal Federal julgou o mérito da ADI 3.395, confirmando a liminar no seguinte sentido: "O Tribunal, por maioria, conheceu da ação direta e julgou parcialmente procedente o pedido formulado, confirmando a decisão liminar concedida e fixando, com aplicação de interpretação conforme à Constituição, sem redução de texto, que o disposto no inciso I do art. 114 da Constituição Federal não abrange causas ajuizadas para discussão de relação jurídico-estatutária entre o Poder Público dos Entes da Federação e seus Servidores, nos termos do voto do Relator".
    6. A decisão na ação paradigma, portanto, não alcança as causas envolvendo vínculo de trabalho com o Poder Público regidas pela CLT, cuja competência para a apreciação é da Justiça do Trabalho. 
    7. De acordo com a jurisprudência desta Corte, os empregados contratados pela Administração Pública sem concurso público, sob regime trabalhista e em período anterior à entrada em vigor da Constituição de 1988, não podem ser vertidos para o regime jurídico estatutário. O ato de transposição editado nesses termos é nulo e, por isso, não se altera o vínculo jurídico estabelecido entre o servidor e a Administração Pública, que continua a ostentar natureza trabalhista. Assim, compete à Justiça do Trabalho processar e julgar as demandas que envolvam servidores nessa situação, não sendo o caso de se aplicar o precedente formado na ADI 3.395 MC. Nesse sentido, v.g.: ARE 906.491, rel. Min. Teori Zavascki, julgado sob a sistemática da repercussão geral. Confira-se a ementa:
    “CONSTITUCIONAL. TRABALHISTA. COMPETÊNCIA. SERVIDOR PÚBLICO ADMITIDO SEM CONCURSO PÚBLICO, PELO REGIME DA CLT, ANTES DO ADVENTO DA CONSTITUIÇÃO DE 1988. DEMANDA VISANDO OBTER PRESTAÇÕES DECORRENTES DA RELAÇÃO DE TRABALHO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. REPERCUSSÃO GERAL CONFIGURADA. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. 
    1. Em regime de repercussão geral, fica reafirmada a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de ser da competência da Justiça do Trabalho processar e julgar demandas visando a obter prestações de natureza trabalhista, ajuizadas contra órgãos da Administração Pública por servidores que ingressaram em seus quadros, sem concurso público, antes do advento da CF/88, sob regime da Consolidação das Leis do Trabalho - CLT. Inaplicabilidade, em casos tais, dos precedentes formados na ADI 3.395-MC (Rel. Min. CEZAR PELUSO, DJ de 10/11/2006) e no RE 573.202 (Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, DJe de 5/12/2008, Tema 43). 
    2. Agravo a que se conhece para negar seguimento ao recurso extraordinário. 
    8. Situação diversa ocorre em causas instauradas entre o Poder Público e seus servidores submetidos a regime especial disciplinado por lei local, em que o vínculo foi firmado antes da Constituição de 1988. Nessas circunstâncias, ainda que o vínculo tenha perdurado até após a CF/88, considera-se que o trabalho temporário sob regime especial estabelecido por lei local também tem natureza estatutária, e não celetista. Foi esta a conclusão do Pleno, ao apreciar o RE 573.202 (Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, DJe de 5/12/2008, Tema 43). Neste sentido, confira-se Rcl 33.331, Rel. Min. Alexandre de Moraes e Rcl 37.166, de minha relatoria. O acórdão do RE 573.202 foi assim ementado:
    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. REGIME ESPECIAL. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA REGIDA POR LEGISLAÇÃO LOCAL ANTERIOR À CONSTITUIÇÃO DE 1988, EDITADA COM BASE NO ART. 106 DA CONSTITUIÇÃO DE 1967. ACÓRDÃO QUE RECONHECEU A COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. (…) 
    II - Compete à Justiça Comum processar e julgar causas instauradas entre o Poder Público e seus servidores submetidos a regime especial disciplinado por lei local editada antes da Constituição Republicana de 1988, com fundamento no art. 106 da Constituição de 1967, na redação que lhe deu a Emenda Constitucional nº 1/69, ou no art. 37, IX, da Constituição de 1988. 
    III. Recurso Extraordinário conhecido e provido.”
    9. No caso, a decisão reclamada está assim ementada, na parte que interessa (doc. 9):
    “COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. ADI Nº 3.395 DO STF. ADMISSÃO ANTERIOR À CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988. CONTRATO VÁLIDO, REGIDO PELA CLT. INOCORRÊNCIA DE TRANSMUDAÇÃO DE REGIME JURÍDICO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7, DESTE TRT-22. No caso, a admissão foi anterior à CF/88, portanto, reputa-se válido o contrato de trabalho, contudo, jamais houve mudança do regime jurídico da parte reclamante, de celetista para estatutário, porque esta nunca foi aprovada em concurso público prévio para admissão em seu cargo, requisito indispensável à formação do liame estatutário, nos termos do art. 37, II, da CF/88. Tal matéria já foi pacificada no âmbito desta Egrégia Corte, consoante Súmula 7, aprovada mediante a RA 57/2007, estabelecendo que ‘o trabalhador investido em cargo público sem observância do requisito constitucional da aprovação prévia em concurso público (art. 37, II, da CF/88) enquadra-se na regra geral do regime celetista, situação que não se altera em virtude de lei da unidade federada que institui regime estatutário no ente público. Competência da Justiça do Trabalho’. SÚMULA 736 DO STF. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. VÍNCULO JURÍDICO-ADMINISTRATIVO. MEIO AMBIENTE DE TRABALHO. COMPETÊNCIA RECONHECIDA. A Súmula 736 do STF preceitua que ‘compete à Justiça do Trabalho julgar as ações que tenham como causa de pedir o descumprimento de normas trabalhistas relativas à segurança, higiene e saúde dos trabalhadores’. Ademais, segurança e saúde do trabalho decorrem de pacto internacional subscrito pelo Brasil, o qual não faz distinção, para esse fim, entre setor público e privado. Por fim, para reforçar a tese da competência da Justiça do Trabalho, é importante frisar que as normas que tratam do adicional de insalubridade encontram-se na CLT, sendo o único instrumento regulador da matéria. (...)”
    10. Consta, ainda, da fundamentação que se trata “de trabalhador admitido mediante nomeação para exercer o cargo público de Técnica em Higiene Dental, decorrente de aprovação em concurso público, sob o vínculo jurídico estatutário”.
    11. Como se verifica, a contratação ocorreu antes da CF de 1988, mediante concurso público, e sob o regime estatutário. A reclamante refere-se, também, à existência de lei local, editada em 1968, estabelecendo regime jurídico único. Tais circunstâncias indicam a presença do fumus boni iuris. Reputo igualmente presente o perigo de dano irreparável. Além da necessidade de se evitar o desperdício da atividade jurisdicional, registro que os recursos trabalhistas não possuem, como regra, efeito suspensivo (art. 899, caput, da Consolidação das Leis do Trabalho). Assim, decisões proferidas pelo juízo aparentemente incompetente podem ser executadas provisoriamente, o que recomenda o deferimento da medida liminar.
    12. Por todo o exposto, defiro o pedido liminar, para suspender os efeitos da decisão reclamada (autos nº 0000247- 68.2019.5.22.0004).
    13. Notifique-se a autoridade reclamada para: (i) prestar as informações; e (ii) intimar a parte beneficiária do ato reclamado acerca da presente decisão, para que, querendo, impugne o pedido, nos autos da presente reclamação.
    Publique-se. Comunique-se.
          Brasília, 16 de junho de 2020.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
Relator